Tribunal: TJMT
Processo: 1016731-08.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016731-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (AGRAVANTE), PAIAGUAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 24.955.353/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016731-08.2022.8.11.0000– COMARCA DE CUIABÁ-MT

AGRAVANTE(S):

FABRICIO TORBAY GORAYEB

AGRAVADO(S):

PAIAGUAS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CONSTRUÇÃO DE CERCA DELIMITATIVA NO TERRENO DA PARTE AUTORA PELO REQUERIDO – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS PERICIAIS SUPORTADOS PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DOS HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL CONFORME TRABALHO TÉCNICO A SER DESENVOLVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova pericial foi postulada pela parte requerida, deve esta arcar com os honorários da prova postulada, conforme dispõe o artigo 95 do CPC/15.

Para a fixação de honorários periciais, deve-se levar em conta a complexidade da perícia a ser realizada, verificando se o valor se encontra dentro do razoável, em observância ao tempo despendido e a importância para a causa, critérios que foram atendidos pela decisão recorrida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FABRICIO TORBAY GORAYEB
contra a decisão proferida nos autos da
Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela de Urgência n. 1005561-52.2018.8.11.0041

ajuizada por
PAIAGUAS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA

que rejeitou o pedido de redução dos honorários periciais e homologou o valor da perícia (
R$ 3.900,00), bem como determinou que o requerido efetue o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Em síntese, sustenta a agravante
encontrar-se equivocada a decisão recorrida, uma vez que o valor dos honorários periciais, no importe de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), mostra-se desproporcional à complexidade do objeto da perícia.

Alega que o valor arbitrado se mostra muito excessivo, motivo pelo qual deve ser reduzido. Postula, ao final, pelo provimento do recurso para suspender a decisão “a quo” ou, alternativamente, seja reduzido o valor dos honorários periciais, bem como requereu os benefícios da justiça gratuita.

No ID 140507164, foi determinado ao agravante que trouxesse aos autos documentos a fim de demonstrar a alegada hipossuficiência.

O agravante juntou um extrato bancário no ID 141929651.

A decisão de ID. 142022169, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento de preparo.

A liminar recursal foi deferida
para suspender os efeitos da decisão recorrida até o final julgamento do presente recurso
(ID
142771196).

Contraminuta (ID 145677651), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
PAIAGUAS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA LTDA
ajuizou

Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela de Urgência n. 1005561-52.2018.8.11.0041
em face de
FABRICIO TORBAY GORAYEB,
aduzindo que o requerido estava desmanchando a cerca que faz a marcação delimitativa entre as propriedades das partes.

Alegou que é proprietária de um imóvel localizado no Loteamento denominado “Porto Bandeira”, desmembramento nº 71-Q com área total de 2,0297 ha, medindo: frente com 51,50 m com a Estrada para o Rio Cuiabá, ao Oeste: fundos com 51,80 m para a Rodovia MT – 040, ao Leste: lado direito com 396,91 m para o desmembramento nº 71- R, ao Norte e Lado esquerdo com 391,35 m para o desmembramento nº 71-P, ao Sul, desde o ano de 2001, localizada na Estrada da Guia, MT 040, KM 113, Cuiabá/MT.

Narrou que em 31/10/2017, um funcionário percebeu que o requerido, que é proprietário do loteamento ao lado do imóvel da autora, estava desmanchando a cerca que faz a marcação delimitativa entre as propriedades, desmanche este que ocorreu em vários pontos delimitativos, adentrado no terreno da parte autora.

Ressaltou que seu funcionário solicitou ao requerido que cessasse com a invasão e recuasse a cerca que estava construindo, mas foi ignorado pelo requerido, o qual continuou a construir cercas delimitativas no terreno pertencente a autora.

Assim, diante da continuidade do esbulho, realizou o registro do Boletim de Ocorrência nº 2017.372909, no dia 10/11/2017 e em razão da impossibilidade de composição entre as partes, ajuizou a presente ação.

O requerido apresentou contestação no ID 24197270 e a parte autora impugnação (ID 32540176).

No ID
46454000, a magistrada determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir. A parte autora requereu a produção de provas testemunhais e o requerido pugnou pela produção de prova testemunhal e pericial.

Ao sanear o processo, a magistrada Dra. Sinii S. B. Saboia Ribeiro, assim decidiu:

a) defiro
a produção da prova oral postulada pelas partes (ids. 4700457 e 48757604): a) depoimento pessoal das partes, b) oitiva de testemunhas.

DEFIRO, ainda, a produção de pericial postulada pela requerida (id. 48757604), com a finalidade de comprovar se houve a invasão no imóvel da parte autora e quais as benfeitorias realizadas no imóvel, a produção de prova pericial no imóvel objeto da ação e nomeio como perita do juízo a Engenheira Civil MARCIANE PREVEDELLO CURVO, podendo ser localizada na Rua das Imbuias, n. 74, Condomínio Alphaville Cuiabá, nesta Capital e contatada pelo Telefone: 3619-5650 / 8414-4141, independentemente de compromisso (art. 466 do NCPC).

Intimem-se as partes para indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC.

Intime-se o expert para apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização, bem como contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de cinco (art. 465, §2º, I, II e III, do NCPC).

Com a proposta nos autos, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, NCPC), sendo que os honorários serão arcados pela parte requerida nos termos do art. 95, caput, NCPC.

O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta dias.

Com o pagamento dos honorários, autorizo o levantamento de 50% dos honorários no início dos trabalhos. Expeça-se alvará da referida quantia.

[...]”

(ID
79480716 – autos de origem)

A perita do juízo apresentou proposta de honorários no valor de R$ 3.900,00, aduzindo que a proposta foi elaborada com base na tabela do IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – Seção Mato Grosso, devidamente registrada no CREA-MT, que estabelece o mínimo em R$ 300,00 (trezentos reais) por hora técnica trabalhada, a partir da data de emissão do Mandado Judicial para Elaboração do Laudo Pericial (ID 85238044).

O requerido apresentou petição alegando não concordar com o valor dos honorários, alegando que com a pandemia da COVID-19 teve problemas financeiros, motivo pelo qual requereu a redução dos honorários periciais (ID 85917872).

Ao decidir, a magistrada Dra. Sinii S. B. Saboia Ribeiro, rejeitou a arguição e homologou o valor da perícia, determinando a intimação do requerido para efetuar o pagamento, sob pena de preclusão.

Inconformado, o requerido interpôs o recurso postulando pela redução dos honorários periciais.

Pois bem.

É cediço que, em caso de produção de prova pericial, a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz, nos termos do artigo 95, “
caput
”, do Código de Processo Civil/15,
in verbis
:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

No caso, salienta-se que a perícia a ser realizada trata-se de trabalho amplo e complexo a fim de dirimir se houve irregularidade na construção de cercas pela parte requerida na divisa com a propriedade da autora.

Com efeito, o valor apresentado (R$ 3.900,00), não se mostra excessivo, se levarmos em consideração que a área a ser periciada conta com 2.0297 hectares, e na proposta de honorários a perita indicou elementos técnicos para definir os honorários. Vejamos:

Além disso, a parte agravante alega que o valor estaria acima do praticado pelo mercado, porém, não trouxe nenhum elemento técnico ou provas hábeis a fim de comprovar suas alegações.

Portanto, o valor dos honorários periciais deve ser mantido, pois mostra-se razoável a remunerar o trabalho da perita, levando-se em consideração
a complexidade da perícia a ser realizada, o tempo despendido e a importância para a causa,
estando em perfeita harmonia com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razão para a sua redução.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – LITERALIDADE DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE AO TRABALHO A SER REALIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que autor e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

2. A fixação dos honorários periciais deve atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos. 3. Não sendo o valor dos honorários periciais aberrante ou manifestamente desproporcional, cuja a incongruência/insensatez salte aos olhos do julgador, e inexistindo dados objetivos que convençam da necessidade de redução/readequação, nada justifica a modificação do quantum arbitrado pelo juiz de origem.”
(N.U 1004898-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022